Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737164-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VM VETERINARIA PET CARE POP LTDA, HAMANA KARLLA GOMES DIAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 76354180 e seguintes). Considerando que a presente intimação é direcionada ao agravante, não vislumbro prejuízo para o prosseguimento do feito, não obstante o requerimento de suspensão dos processuais formulado pela advogada da agravada em razão do nascimento de seu filho (ID 76626877). Ademais, a agravada também está cadastrada para atuar em nome próprio. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora